Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-54.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007694-54.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), HELEN LUZI DE REZENDE MORAES - CPF: 595.140.601-30 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR .

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Demonstrada a existência de vaga pela Administração durante o prazo de validade do certame é de rigor a nomeação d
o próximo na lista de classificação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Helen Luzi de Rezende Moraes
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que “
prestou concurso público para o cargo de Professora da Educação Básica – Artes – para o provimento de vaga no Município de Cuiabá/MT
”, no qual foram ofertadas nove (9) vagas para ampla concorrência e restou classificada na décima (10ª) colocação. Nada obstante o pedido de exoneração do candidato aprovado em primeiro (1º) lugar no certame, não foi convocada para ocupar a vaga deste.

Assevera que, além da existência da referida vaga, “
houve 2 (duas) aposentadorias, sendo uma da servidora Eunice Maria Dal Maso e Ada Maria de Amorim ambas as professoras de educação artística do Município de Cuiabá
”. Entretanto, ao invés de nomear os candidatos classificados, o impetrado optou por “
contratar professores temporários e precariamente
”.

Requer o deferimento da segurança para determinar sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica – Artes.

Deferida a liminar (Id. 127304194).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 127486277).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso (Id. 129578689).

Interposto recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso (Id. 132311662) contra a decisão que deferiu a liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 146604174), opina pelo indeferimento da segurança. Em consequência, “
julgando prejudicado o recurso de agravo interno.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Helen Luzi de Rezende Moraes

participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em décimo (10º) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica – Artes, Município de Cuiabá, que ofertou nove (9) vagas para ampla concorrência, já preenchidas pelos candidatos aprovados (Id. 125674678).

O fundamento do pedido está lastreado na exoneração de candidato nomeado.

Eduardo de Freitas Butakka, aprovado em primeiro (1º) lugar no concurso público, foi nomeado na data de 26 de março de 2018 (Id. 125674682 – fls. 17). Posteriormente, aquele foi
exonerado, a pedido
, do cargo de
Professor da Educação Básica – Artes, conforme ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 3.014, de 24 de junho de 2019 (Id. 125674680). Logo, a exoneração ocorreu no prazo de validade do certame, já que prorrogado por dois (2) anos, a contar de 1º de fevereiro de 2020 (Id. 125674677).

É certo que, demonstrou a Administração a necessidade de servidor ao proceder à nomeação de candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto.
Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

É o entendimento desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO –
ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando,
surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000). (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1018725-76.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id.127304194).

Assegura que “
no Recurso Extraordinário n. 766304 em que se reconheceu a Repercussão Geral já restou decidido que a nomeação deve ser buscada judicialmente no prazo de validade do certame e ter por causa de pedir a preterição
”.

Assevera que “
esta ação de mandado de segurança foi interposta dia 26.4.2022, isto é, depois de já encerrado a validade do concurso público em que se alegou preterição, cujo prazo de validade se encerrou dia 31.1.2022
”.

Afiança que “
não ocorreram quaisquer
” das hipóteses elencadas no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 837711/PI, uma vez que a impetrante “
foi classificada fora do número de vagas previstas no edital
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 8940845).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...] Mandado de segurança impetrado por
Helen Luzi de Rezende Moraes
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que ‘
prestou concurso público para o cargo de Professora da Educação Básica – Artes – para o provimento de vaga no Município de Cuiabá/MT
’, no qual foram ofertadas nove (9) vagas para ampla concorrência e restou classificada na décima (10ª) colocação. Nada obstante o pedido de exoneração do candidato aprovado em primeiro (1º) lugar no certame, não foi convocada para ocupar a vaga deste.

Assevera que, além da existência da referida vaga, ‘
houve 2 (duas) aposentadorias, sendo uma da servidora Eunice Maria Dal Maso e Ada Maria de Amorim ambas as professoras de educação artística do Município de Cuiabá
’. Entretanto, ao invés de nomear os candidatos classificados, o impetrado optou por ‘
contratar professores temporários e precariamente
’.

Requer o deferimento da segurança para determinar sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica – Artes.

Deferida a liminar (Id. 127304194).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 127486277).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso (Id. 129578689).

Interposto recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso (Id. 132311662) contra a decisão que deferiu a liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 146604174), opina pelo indeferimento da segurança. Em consequência, ‘
julgando prejudicado o recurso de agravo interno.
’.

É o relatório.

VOTO

Helen Luzi de Rezende Moraes

participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em décimo (10º) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica – Artes, Município de Cuiabá, que ofertou nove (9) vagas para ampla concorrência, já preenchidas pelos candidatos aprovados (Id. 125674678).

O fundamento do pedido está lastreado na exoneração de candidato nomeado.

Eduardo de Freitas Butakka, aprovado em primeiro (1º) lugar no concurso público, foi nomeado na data de 26 de março de 2018 (Id. 125674682 – fls. 17). Posteriormente, aquele foi
exonerado, a pedido
, do cargo de
Professor da Educação Básica – Artes, conforme ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 3.014, de 24 de junho de 2019 (Id. 125674680). Logo, a exoneração ocorreu no prazo de validade do certame, já que prorrogado por dois (2) anos, a contar de 1º de fevereiro de 2020 (Id. 125674677).

É certo que, demonstrou a Administração a necessidade de servidor ao proceder à nomeação de candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto.
Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

É o entendimento desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO –
ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando,
surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000). (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1018725-76.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022